Tribunal: TJMT
Processo: 1009577-70.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009577-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), RONICLEI PEREIRA BARRETO - CPF: 009.769.441-03 (PACIENTE), Juiz de direito da segunda vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), FRANCISCO MATHEUS DO CARMO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA LUIZ DA SILVA MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA MARQUES - CPF: 033.275.551-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PELA ILEGALIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADO – HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24 HORAS PARA A COMUNICAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NÃO ENSEJA A AUTOMÁTICA ILEGALIDADE DA PRISÃO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – ENUNCIADO N. 27 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DEMONSTRADOS OS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Configura flagrante impróprio ou imperfeito quando o agente é perseguido, logo após à prática delitiva, em situação que faça presumir que ele seja o autor da infração, nos moldes do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal.

As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva (Enunciado n. 27 do TJMT).

O Superior Tribunal de Justiça entende que a

demora de prazo superior a 24h para apreciar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera irregularidade procedimental, a qual não enseja o relaxamento da prisão cautelar.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT), além de demonstrada a imprescindibilidade da medida segregatícia para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva, mostrando-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas prisão, pois o paciente estava cumprindo pena privativa de liberdade quando da suposta prática criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Roniclei Pereira Barreto
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente foi preso no dia 27.5.2021, pela suposta prática do crime de furto qualificado, disposto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Sustenta sobre a ilegalidade da prisão em flagrante do beneficiário, a uma porque ele não se encontrava em situação de flagrante delito, pois foi preso bem depois da suposta prática delitiva, sem qualquer objeto ilícito, a duas porque a prisão não foi comunicada ao magistrado no prazo legal previsto de 24 horas.

Ressalta os bons predicados pessoais do paciente, como residência fixa, trabalho lícito de motorista e família constituída.

Além disso, argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que não ficaram demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, aduzindo que a autoridade acoimada de coatora usou fundamentos genéricos e abstratos no decreto constritivo.

Assim, afirma acerca da desnecessidade da manutenção da prisão e que é possível aplicar, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais não foram cogitadas pelo Juízo de origem.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão ilegal do paciente ou para que seja revogada a sua prisão preventiva, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 89372953).
(...)”
– Id. 89547986, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id.
89547986
).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 89977553).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 92793495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Roniclei Pereira Barreto
, preso em flagrante no dia
27 de maio de 2021 pela suposta prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal).

Ressai dos autos que na data mencionada o paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com Francisco Matheus do Carmo Souza, Wilma Luiz da Silva Moura e Bruno da Silva Marques, pois teria perpetrado o delito de furto contra a empresa Fênix, localizada no Terminal ferroviário Ferronorte, daquela comarca.

Em audiência de custódia, realizada no dia 29.5.2021, a autoridade acoimada de coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, acolhendo o pleito ministerial.

Em decorrência disso, foi impetrada a presente ação constitucional, na qual o impetrante argumenta inicialmente sobre a
ilegalidade da prisão em flagrante
do paciente, seja porque ele não se encontrava em estado de flagrância, ao passo que foi preso bem depois da suposta prática delitiva, sem qualquer objeto ilícito, ou porque a prisão não foi comunicada ao magistrado no prazo legal previsto de 24 horas.

Sem razão, contudo.

Ao que se dessume do feito, a Polícia estava em diligências desde o cometimento do delito, que teria ocorrido na madrugada do dia 27.5.2021, ao passo que foi apurado por meio do sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica que o paciente, o qual é monitorado por esse sistema, esteve nas proximidades do local do crime por diversas vezes, e então, na tarde desse mesmo dia, os policiais lograram êxito em localizar o beneficiário no bairro Vila Aeroporto.

Nessa oportunidade, ele confessou a prática delitiva e delatou os comparsas, acima mencionados, os quais estariam na “Barraca da Wilma”, localizada nas proximidades do Km 30 da BR 364. Seguindo as diligências, a guarnição encontrou os indivíduos no local apontado, onde foram apreendidos diversos materiais ilícitos, bem como a
res furtiva
.

Consoante se nota, após a ação criminosa, os policiais iniciaram as investigações e efetuaram diligências contínuas, que culminaram na prisão em flagrante do beneficiário, e demais envolvidos, e, conquanto ele não tenha sido apreendido com o objeto do crime, conforme alegado na inicial, verifica-se que ele foi
perseguido logo após
à prática delitiva, em situação que se presumiu ser autor da infração, nos moldes do que preceitua o inciso III do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Portanto, observa-se que o presente caso se trata de flagrante impróprio, também denominado de imperfeito, o qual é plenamente admitido no ordenamento jurídico.

Assim, considerando o estado de flagrância, não há falar em ilegalidade da prisão do paciente, mas, ainda que assim não fosse, constata-se que sobreveio novo título judicial apto a embasar a custódia, haja vista que foi decretada a sua prisão preventiva, após o pleito ministerial nesse sentido.

Conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores, a discussão sobre a ilegalidade da prisão em flagrante fica
superada
com a conversão em preventiva, diante da formação de novo título a respaldar a custódia cautelar.

Impende consignar ainda a orientação sedimentada neste Tribunal de Justiça:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Enunciado n. 27 do TJMT).

Ademais, não merece amparo a alegação de ilegalidade da prisão pela ausência de comunicação à autoridade judicial no prazo de 24 horas, nos termos do art. 306, § 1º, do CPP, uma vez que não se trata de prazo peremptório, de modo que o seu descumprimento é mera irregularidade que não torna, automaticamente, a prisão ilegal e tampouco enseja à soltura do agente.

Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a demora de prazo superior a 24h para apreciar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera irregularidade procedimental, a qual não enseja o relaxamento da prisão cautelar, mormente se considerada a superveniência de decisão na qual está devidamente apontada a presença dos requisitos para a custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no
HC
274388/MG).

Não bastasse isso, o magistrado singular reforçou ao prestar informações que
“a prisão foi comunicada no prazo da lei. Tem-se que o Boletim de Ocorrência do encontro da res furtiva [B.O. n. 2021.131899] foi lavrado no dia 27/05/2021 às 20h38min. A prisão em flagrante foi efetivada no dia 28/05/2021 às 07h26min. Por último, a comunicação ocorreu com o protocolo no sistema PJE no dia 28/05/2021 às 19h20min. Ou seja, mesmo que se tomasse por termo inicial o momento de encontro da res furtiva em posse dos flagrados, tem-se que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas foi respeitado.”
– Id. 89977553, p. 2.

Diante de tais considerações, não vejo como acolher a pretensão de relaxamento da prisão, ao passo que não ficou configurada a alegada ilegalidade.

No tocante a insurgência quanto à
prisão preventiva
, observo que também não comporta provimento o pleito de revogação da medida constritiva.

Com a análise da decisão objurgada, verifico que a custódia cautelar do paciente foi devidamente motivada, de forma idônea, e ao contrário da alegação do impetrante, encontra-se amparada nas particularidades do caso concreto, as quais justificam

a necessidade da medida.

Dessume-se que o magistrado de primeiro grau justificou a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
) e para garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), com base no risco efetivo de renitência criminosa.

Ressalte-se que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – que o paciente não praticou o delito, não há liame entre os coautuados,
etc.
–, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Certo é que os indícios de autoria ficaram demonstrados, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais, os quais afirmaram que, no momento da abordagem do paciente, ele assumiu a prática delitiva, além dos registros obtidos pelo sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica, que constatou que o beneficiário esteve nas proximidades do local do crime por diversas vezes.

Saliento que foi sedimentado nesta egrégia Corte o entendimento de que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42, TJMT).

Em relação ao requisito do
periculum libertatis
, conforme mencionado, ficou devidamente demonstrado pelo risco concreto de
reiteração delitiva
.

De acordo com o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores, tratando-se de prisão cautelar, a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do paciente constitui fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

Esse aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal, Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

O presente caso mostra ainda mais a necessidade da segregação cautelar ante a elevada periculosidade do paciente, haja vista que além de ele ser reincidente, estava cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, quando da suposta prática criminosa (processos executivos de pena n. 0001168- 14.2011.811.0020 e n. 0013557-48.2017.8.12.0002).

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicassem as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Consoante se observa no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para evitar a reiteração na prática criminosa, especialmente ao considerar que o beneficiário estava cumprindo pena quando da suposta prática do crime em comento.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ, HC n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Outrossim, não obstante os predicados pessoais favoráveis ressaltados na impetração, como residência fixa, trabalho lícito de motorista e família constituída, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à liberdade provisória – Enunciado n. 43, TJMT.

Sendo assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021